Tribunal: STF
Processo: HC 54600
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - ENTORPECENTES - AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE COM
APENAS UMA TESTEMUNHA - SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA -
NULIDADE SUPERADA. PRE-LAUDO FIRMADO POR UM SÓ PERITO INEXISTÊNCIA
DE NULIDADE, POR SE TRATAR DE MERA PECA INFORMATIVA, CONSTANDO DO
PROCESSO LAUDO DEFINITIVO SUBSCRITO POR DOIS PERITOS OFICIAIS. FALTA
DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO - MATÉRIA QUE, POR ENVOLVER EXAME
APROFUNDADO DE PROVAS, REFOGE AO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.